Tribunal: TJES
Processo: 5000044-98.2025.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-98.2025.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA APARECIDA BARBOSA FREITAS DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000044-98.2025.8.08.0020

RECORRENTE
: PRISCILA APARECIDA BARBOSA FREITAS DA COSTA
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PRISCILA APARECIDA BARBOSA FREITAS DA COSTA contra a sentença (ID 15636349) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Guaçuí/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Condenatória ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A pretensão inicial buscava a
declaração de nulidade dos seus contratos de designação temporária e a consequente condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença recorrida fundamentou a improcedência na ausência de prova robusta do desvio de finalidade das contratações, entendendo que a mera prorrogação dos vínculos não transmuda sua natureza administrativa e que prevalece a presunção de legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Em suas razões recursais (ID 15636351), a recorrente sustenta que as sucessivas contratações para o exercício da função de professora, entre outubro de 2020 e dezembro de 2024, descaracterizam a natureza temporária e excepcional do vínculo, evidenciando burla à regra do concurso público. Alega que a decisão de primeiro grau contraria a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça, que reconhece o direito ao FGTS em casos de renovações contínuas para o desempenho de atividades permanentes do Estado.

É o breve relatório

O recurso é tempestivo e, tendo sido deferida a gratuidade de justiça (ID 16923754), está dispensado o preparo, razões pelas quais conheço do recurso.

A controvérsia central consiste em determinar se as sucessivas contratações temporárias da recorrente para a função de professora, mantidas entre os anos de 2020 e 2024, configuram desvio de finalidade e burla à regra constitucional do concurso público, a ponto de ensejar a nulidade dos vínculos e o consequente direito ao recebimento dos valores de FGTS.

Da análise dos autos, especificamente das fichas financeiras (ID 15636342), verifica-se que a recorrente manteve os seguintes vínculos com o Estado: Vínculo 01, de outubro de 2020 a maio de 2021; Vínculo 02, de junho de 2022 a janeiro de 2023; e Vínculo 03, de maio de 2023 a dezembro de 2024.
Observa-se que
ocorreram interrupções entre os contratos e todos os vínculos totalizaram 36 (trinta e seis) meses.

O ponto central para a solução da lide reside na análise da legislação que rege a contratação temporária no âmbito do Estado do Espírito Santo. A matéria é disciplinada pela
Lei Complementar nº 809/2015
, que estabelece os critérios para a contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. O referido diploma legal, em seu artigo 4º, prevê expressamente o prazo máximo de duração dos contratos.

Conforme a Lei Complementar nº 809/2015, o
prazo máximo das contratações
para atender a necessidades como substituição de servidores exonerados, demitidos, em licença ou afastados (art. 2º, III),
no caso de professores, é de 24 (vinte e quatro) meses
. Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo 4º autoriza a
prorrogação do contrato por igual período
.

Aplicando-se a legislação ao caso concreto, observa-se
que nenhum dos contratos individualmente considerados ultrapassou o prazo legal de 24 (vinte e quatro) meses e a soma deles não ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito meses)
. Ademais, a existência de intervalos significativos entre os vínculos demonstra que se tratou de relações contratuais distintas, e não de uma única relação de prorrogada indefinidamente.

A argumentação da recorrente, amparada em julgados que reconhecem a nulidade de contratos que superam dois anos, não se aplica à hipótese, pois tais precedentes versam sobre situações de renovações contínuas que, na prática, mascaram um vínculo único e permanente. No presente caso, os fatos são distintos. As interrupções contratuais são relevantes e descaracterizam a continuidade defendida no recurso.

No tocante à alegação de que a natureza permanente da atividade de educação impediria a contratação temporária, tal argumento também não prospera. A legislação permite a contratação temporária justamente para suprir necessidades transitórias dentro de um serviço público permanente, como a substituição de um professor em licença ou o preenchimento de uma vaga até a realização de novo concurso público. O que não se admite é que esse instrumento seja utilizado de forma sucessiva e por períodos prolongados, com o propósito de suprir necessidades permanentes do serviço público.

Assim, não se verifica a alegada ilegalidade ou desvio de finalidade. Os contratos firmados com a recorrente observaram os prazos e as condições estabelecidas na Lei Complementar nº 809/2015, não havendo que se falar em nulidade e, consequentemente, em direito ao recebimento de FGTS. A conclusão alcançada na sentença de primeiro grau, portanto, está correta e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, para manter integralmente a sentença de improcedência.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)